Tribunal: TJES
Processo: 5002856-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRATAMENTO MÉDICO
-
RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVA
NTE
–
JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
-
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

1.
Constata-se a imperiosa necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravante, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento nos moldes prescritos, e não se entende como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento adequado.

5.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa em desfavor da agravante.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50028565220208080000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MARIA SIRLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA SIRLEY DE OLIVEIRA SILVA
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante
“disponibilize na residência da
demandante e em favor desta, profissionais
de fonoaudiologia 03 (três) vezes por semana e fisioterapeuta diariamente, conforme laudo médico acostado”
, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo para fins de tratamento dos reflexos da doença que acomete a recorrida, Parkinson em estado avançado.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não houve negativa materializada na esfera administrativa para fins de fornecimento do tratamento;
N
ão se vislumbrou a necessidade do almejado atendimento domiciliar; A atividade da recorrente não pode se concretizar de forma a substituir o trabalho da família e de cuidador;
3.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento; e,
4
. Que o rol de tratamentos dispostos pela ANS é taxativo.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

Decisão prévia prolatada, cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito suspensivo.

Sem contra-argumentos.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de março de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA SIRLEY DE OLIVEIRA SILVA
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante
“disponibilize na residência da
demandante e em favor desta, profissionais
de fonoaudiologia 03 (três) vezes por semana e fisioterapeuta diariamente, conforme laudo médico acostado”
, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo para fins de tratamento dos reflexos da doença que acomete a recorrida, Parkinson em estado avançado.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não houve negativa materializada na esfera administrativa para fins de fornecimento do tratamento;
N
ão se vislumbrou a necessidade do almejado atendimento domiciliar; A atividade da recorrente não pode se concretizar de forma a substituir o trabalho da família e de cuidador;
3.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento; e,
4
. Que o rol de tratamentos dispostos pela ANS é taxativo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da reflexão que empreendi em sede de cognição sumária.

Primeiramente destaco que não há comprovação apta nos autos que ateste, com a clareza que se requer, a efetiva disponibilização do tratamento indicado em favor da agravada, nos moldes prescritos pelos médicos que a acompanha.

Entendo que as peculiaridades da hipótese encaminhada a julgamento
realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento domiciliar para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, à luz da dificuldade de locomoção, tudo para garantir direitos claramente previstos
n
a Constituição Federal
1
.

Também demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram para a necessidade de implementação dos tratamentos, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

A
o contrário do que afirma a recorrente, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e
a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

É este o entendimento manifestad
o nesta
Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO REGULAMENTADO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS. TUTELA ANTECIPADA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) . 2)
Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, é presumido o perigo da demora nas causas em que é impugnada a validade de cláusula que limite a abrangência da cobertura prevista em contrato de plano de saúde.
3) O consumidor que tenha comprovadamente recebido e recusado a proposta de adaptação do plano de saúde não regulamentado à Lei n. 9.656/98, não faz jus à cobertura assistencial mínima prevista no referido diploma legal. 4)
Sem embargo, a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ)
. 5) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano
(AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 7) Recurso parcialmente provido . Tese vencida: Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde não regulamentado, a contratante que livremente optou por não migrar para o regime instituído pela Lei n. 9.656/98, para não sofrer o aumento de mensalidade, não tem direito a usufruir dos benefícios do plano-referência estabelecido pelo novo diploma legal. (TJES – AI n. 011189001354 - Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.
(TJES - Agravo Ap n 30130142703 – Relatora Desª ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3.
São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado
. 4.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
”.
(AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

De igual forma afiro juridicidade nos termos da decisão impugnada quando destaca que, no caso, o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado, referindo-se ao Resp 1378707/RJ.

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

ANTE O EXPOSTO
, por verificar plausibilidade jurídica e razoabilidade na decisão impugnada, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO
.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
-
DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRATAMENTO MÉDICO
-
RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVA
NTE
–
JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA
-
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

1.
Constata-se a imperiosa necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravante, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

2.
Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento nos moldes prescritos, e não se entende como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu.

3.

O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a
agravante
não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

4.

São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento adequado.

5.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa em desfavor da agravante.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR